Tribunal: TJSP
Processo: 1006394-28.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Processo extinto, sem resolução do mérito, porque as condições gerais da cédula de crédito bancário, em que presente a cláusula de alienação fiduciária em garantia, não estão assinadas pela devedora, não sendo possível o processamento pelo rito do Decreto-Lei no 911/1969 – Caso em que, todavia, a devedora declarou expressa anuência às condições gerais

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Processo extinto, sem resolução do mérito, porque as condições gerais da cédula de crédito bancário, em que presente a cláusula de alienação fiduciária em garantia, não estão assinadas pela devedora, não sendo possível o processamento pelo rito do Decreto-Lei no 911/1969 – Caso em que, todavia, a devedora declarou expressa anuência às condições gerais na cédula de crédito bancário – Condições gerais do contrato devidamente registrada em cartório de títulos e documentos – Precedente deste Tribunal – Processo anulado desde a sentença – Apelação provida.